Tribunal: TJSP
Processo: 1030068-09.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Sentença – Nulidade – Reconhecimento – "Erro in iudicando" – Artigo 489, §1o, VI, do CPC – Vício insanável– Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF – Artigo 927, do CPC – Indenização – Transporte aéreo internacional – Negativa de embarque pela falta de apresentação de carteira de vacinação internacional – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF

Ementa:
Sentença – Nulidade – Reconhecimento – "Erro in iudicando" – Artigo 489, §1o, VI, do CPC – Vício insanável– Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF – Artigo 927, do CPC – Indenização – Transporte aéreo internacional – Negativa de embarque pela falta de apresentação de carteira de vacinação internacional – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Norma internacional que rege a matéria é prevalente sobre o CDC, para o fim de eventual condenação de empresa aérea internacional por danos morais e materiais – Sentença anulada de ofício.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000593014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030068-09.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S/A, é apelada MARIA DE
LOURDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
anularam a sentença de ofício e julgaram prejudicado o recurso, vencido o 3o
Desembargador que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030068-09.2019.8.26.0564
Apelante
Compañia Panameña de Aviación S/A
Apelado
Maria de Lourdes da Silva (AJG)
Comarca
São Bernardo do Campo 6a Vara Cível
Voto no 38546
Sentença Nulidade Reconhecimento “Erro in iudicando”
Artigo 489, §1o, VI, do CPC Vício insanável Inobservância
de decisão vinculante do Plenário do STF Artigo 927, do
CPC Indenização Transporte aéreo internacional Negativa
de embarque pela falta de apresentação de carteira de
vacinação internacional Regra de incidência Prevalência
Decisão vinculante do STF (RE 636331
Tema 210 de
Repercussão geral e ARE 766618) Convenção de Montreal
Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição
Federal Norma internacional que rege a matéria é prevalente
sobre o CDC, para o fim de eventual condenação de empresa
aérea internacional por danos morais e materiais Sentença
anulada de ofício.
Recurso prejudicado.
Vistos,
A r. sentença de fls. 109/114 julgou procedente a ação
indenizatória, para condenar a ré ao pagamento de: (i) R$ 2.130,83, a título de
indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde desembolso (07.10.2019) e acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC); e (ii) R$ 10.000,00, a
título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o arbitramento (S. 362, STJ) e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. A ré foi condenada ao
pagamento de custas e despesas processuais, assim como de honorários advocatícios,
que, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, fixados em 10% do valor
da causa.
Apela a ré buscando a reversão do julgado alegando a
prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal em relação ao CDC, segundo o
entendimento do STF; falta de comprovação dos danos materiais; que a obrigatoriedade
da apresentação de carteira de vacinação é informada pela ré bem como pelos órgãos
competentes, sendo, ademais, de responsabilidade exclusiva do passageiro; que
conforme legislação, pessoas com mais de 60 anos poderão ser isentas de tal
apresentação desde que apresentem atestado médico devidamente assinado e em língua
inglesa ou francesa; e que pelo fato de a autora não apresentar a carteira internacional de
vacinação internacional e também não apresentar atestado médico conforme requerido
pela Anvisa e pelo País de destino, a mesma não pode embarcar; que de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de transporte estabelecido entre as partes, é de responsabilidade dos
passageiros a verificação dos documentos necessários para a viagem; que de acordo
com a Resolução n° 400 da ANAC, o dever de atender às exigências quanto à
documentação exigida pelas autoridades para que a viagem possa ser empreendida é do
viajante, assim como cabe a ele buscar por essas informações; que o embarque somente
não ocorreu em razão de culpa exclusiva da autora por não portar a carteira de vacinação
internacional e nem mesmo uma indicação médica, conforme determina a Anvisa.
Afirma a inexistência de dano moral, sendo os fatos mero aborrecimento; que promoveu
toda a assistência necessária, bem como prestou todas as informações necessárias acerca
da legislação vigente; que os alegados aborrecimentos experimentados pela autora
foram causados por ela própria e o seu desprezo com as leis vigentes, não sendo aptos
assim a caracterizar dano moral; que o mero inadimplemento contratual ou até de
normal legal, por si só, não é causa apta a gerar indenização moral; que valor arbitrado a
título de indenização por dano moral é excessivo, pelo que pede a redução, fls. 116/128.
Processado, recebido e respondido o recurso (fls.
133/139), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Nos termos do disposto no artigo 489 § 1o, VI, do CPC, se
entende por não fundamentada de forma adequada a decisão judicial que deixa de seguir
precedente vinculante de tribunal superior, pois como se sabe, a eficácia da sentença diz
respeito a superação dos requisitos e pressupostos relativos à validade, sendo que, pela
regra de incidência, deve se observar a decisão vinculante relativa aos fundamentos de
fato e de direito (motivação).
Tanto assim que nos termos do disposto no artigo 927, do
CPC, se tem que devem os juízes e os tribunais aplicar (inciso II) os enunciados de
súmula vinculante, o que significa que as decisões judiciais devam observar a regra de
coerência e integridade.
Portanto, sujeita a hipótese sob julgamento à regra do
precedente, impõe-se a regra de supremacia que informa o sistema a sua observância
pelo juiz, superado o livre convencimento (vide CF artigos 102 § 2o e 103-A).
No caso, pela regra de eficácia e efeito vinculante dizendo
respeito a questão à transporte aéreo internacional, especificamente negativa de
embarque em razão de falta de apresentação de carteira de vacinação internacional,
observada a r. decisão vinculante do STF, se tem que deve a lide tão só ser resolvida
conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme o CDC, Código
Brasileiro da Aeronáutica ou Resoluções da ANAC; e, mesmo que possível fosse a
apreciação da questão relativa à sanção moral, deve, no entanto, essa se dar sob as
regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino - haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
E, quanto à compensação moral reconhecida, além de
indicar a r. decisão vinculante que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se
acrescer indenização de natureza imaterial, mesmo que não se desconheça a divergência
doutrinária e jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no
caso dos danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais
pela regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras
internacionais (tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do
consumidor que visa a garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC)
que faz com que se entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano
moral confira-se: “São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de
atraso de vôo e de extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art.
178 da CF - "A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e
terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os
acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção
de Varsóvia que, ao dispor sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes
ao extravio de bagagem, não excluiu a garantia de indenização por danos morais
prevista na CF (art. 5o, V e X)...” - ”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO
DE MALA EM VIAGEM AÉREA - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO
MITIGADA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de
Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a
relativa aos danos morais. Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de
constrangimento, aborrecimento e humilhação decorrentes do extravio de mala,
cumpre observar a Carta Política da República - incisos V e X do artigo 5o, no que se
sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ), se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem que, mesmo que possível fosse a também imposição de compensação moral, dever
essa se sujeitar às regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Por isso, reconhecida como não fundamentada a r.
sentença, caracterizado o error in iudicando a macular o julgado, por não observância
de requisito essencial que atende o art. 93, IX, da Constituição da República, de rigor
sua anulação, sem prejuízo de que, o r. Juízo observe também as disposições da referida
Convenção de Montreal, quanto à regra de competência territorial preconizada no art.
33.1:“A ação de indenização de danos deverá ser iniciada à escolha do autor, no
território de um dos Estados Partes, seja ante o tribunal do domicílio do transportador,
da sede da matriz da empresa, ou onde possua o estabelecimento por cujo intermédio se
tenha realizado o contrato, seja perante o tribunal do lugar de destino”.
Sentença anulada de ofício, prejudicado o recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1030068-09.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Compañia Panameña de Aviación S/A
Apelado: Maria de Lourdes da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 113625
APEL. No 1030068-09.2019.8.26.0564
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Maria de Lourdes da Silva ajuizou a presente demanda contra Compañia Panameña de Aviación S/A.,
objetivando o recebimento da indenização
por danos materiais e morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao proferir a r. sentença, o MM.
Juiz julgou procedente a ação, motivo pelo
qual a ré interpôs o presente recurso.
Esta
Turma
Julgadora,
por
maioria, julgou prejudicado o recurso, bem
como
reconheceu
a
nulidade
da
r.
sentença, por ausência de observância aos
julgados proferidos com efeitos vinculantes, nos recursos extraordinários nos 636.331/RJ e 766.618/SP. Ao julgar os supracitados
recursos, em sede de repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal decidiu pela
aplicação
do
limite
indenizatório,
estabelecido na Convenção de Varsóvia,
apenas às
“condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos
internacionais” . (grifamos)
Todavia,
a
r.
sentença
observou ao limite da indenização material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista no item 1, do artigo 22, da aludida
Convenção, assim, ao considerar que referido decisum negou vigência às
decisões vinculantes do Pretório Excelso,
esta Turma proferiu julgado contraditório e equivocado, respeitosamente.
Assim, o meu voto conhece da
apelação.
Considerando
o
disposto
no
artigo 136 do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, passo a proferir voto sobre a
matéria objeto do recurso.
A autora adquiriu uma passagem
aérea, partindo de Manaus (Amazonas), em
direção a cidade de Toronto (Canadá),
todavia,
foi
impedida
de
embarcar,
a
pretexto de que não possuía a carteira de
vacinação internacional.
Em virtude da desnecessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentação
do
referido
documento,
para maiores de 60 (sessenta) anos, a ré
realocou a passageira no voo marcado
para o dia seguinte, sem oferecer-lhe
qualquer assistência material.
Ressalte-se que o motivo da
viagem consistia na proposta de emprego,
todavia, a recorrida foi impossibilitada de
exercer sua função, motivo pelo qual teve
de retornar ao Brasil, desempregada.
Como se sabe, compete à transportadora garantir que os
passageiros, sejam conduzidos de forma
ilesa ao seu destino, respondendo pelos
danos que lhes forem causados, em caso
de descumprimento do referido dever
contratual. Referida responsabilidade apenas é elidida quando restar
comprovado que seus prepostos adotaram
todas as medidas necessárias para evitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano,
nos
termos
do
artigo
19
da
Convenção de Varsóvia, promulgada pelo
Decreto no 5.910/06:
“O transportador
é responsável pelo
dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de
passageiros , bagagem ou carga. Não obstante, o
transportador
não será responsável pelo dano
ocasionado por atraso se prova que ele e seus
prepostos adotaram todas as medidas que eram
razoavelmente
necessárias para evitar o dano ou que
lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais
medidas”. (grifamos)
Ao
exigir
da
passageira
documento prescindível à viagem, a ré, de
forma injustificada, impediu a apelada de
embarcar
e
usufruir
do
serviço
contratado.
Ademais, cabe à empresa aérea
disponibilizar aos seus clientes os meios
para amenizar os danos sofridos, como
oferecimento de acomodação em hotel e
alimentação, o que no caso, tampouco
restou comprovado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, o atraso de voo de
mais de 24 (vinte e quatro) horas não
ocasiona mero aborrecimento, mormente
porque na hipótese dos autos a autora,
pessoa idosa, não pôde comparecer ao
compromisso profissional, assim, a ré deve
responder pelos danos causados.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
aludido dano.
Sobre
o
tema,
disserta
o
professor Yussef Said Cahali:
“Na
realidade,
multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza (...)
no descrédito à reputação, na humilhação pública, no
devassamento da privacidade; no desequilíbrio da
normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na
depressão ou no desgaste psicológico, nas situações
de constrangimento
moral”. 1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, ao não diligenciar
para que a passageira chegasse ao seu
destino pontualmente, a ré praticou ato
ilícito e suscetível de gerar indenização
por danos morais.
A respeito da quantificação da
indenização por danos morais, preleciona
o jurista Rui Stoco:
1 CAHALI, Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. P. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.2 (grifamos)
A
autora
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, assim faz jus à indenização por
danos morais, corretamente arbitrada em
R$10.000,00 (dez mil reais) reais, valores
capazes de mitigar a ofensa e satisfazer o
caráter pedagógico da medida.
Desse
modo,
a
r.
sentença
2 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrida não merece qualquer censura,
pelo que fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
B03167E
6
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11C4F172
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1030068-09.2019.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.